Tribunal: TJMT
Processo: 1016705-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016705-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 12.303.911/0001-77 (AGRAVADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO - CPF: 065.063.131-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO –

SUSPENSÃO DO CURSO DE AÇÕES OU EXECUÇÕES, BEM COMO DOS APONTAMENTOS DE NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DO CRÉDITO, ALÉM DA MANUTENÇÃO DOS BENS TIDOS POR ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NAS LEI No 11.101/2005 PREENCHIDOS – PEDIDO DE PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÃO – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
– VEDAÇÃO DA ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Se os pressupostos exigidos para o deferimento do processamento da Recuperação Judicial, elencados nos artigos 48 e 51 da Lei no 11.101/2005, foram devidamente preenchidos, inclusive pela conclusão do laudo de CONSTATAÇÃO PRÉVIA, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu o processamento do feito e autorizou a manutenção de bens essenciais na posse da empresa em soerguimento.

É inviável a análise em sede recursal, por meio do agravo de instrumento, de matéria não submetida ao exame do juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição
(TJMT. N.U 1011197-15.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

BANCO BRADESCO S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Recuperação Judicial no 1006318-53.2024.8.11.0003, movida por INOVA LOGÍSTICA TRANSPORTES LTDA, deferiu o processamento do feito e autorizou a manutenção de bens essenciais na posse da empresa em soerguimento.

Em breve síntese, o recorrente alega que a empresa recuperanda pretende utilizar da garantia prestada ao banco para quitar outras obrigações de credores diversos, deixando de adimplir o próprio Banco, que é o possuidor da garantia.

Aduz que em casos análogos, em que se manteve a posse dos maquinários reconhecidos como essenciais, houve decisão condenando os recuperandos ao pagamento da contraprestação equivalente ao aluguel mensal do bem.

Sustenta que permitir que o credor fique sem receber nenhuma parcela do financiamento dos bens e estar impedido de reavê-los, gera insegurança jurídica em todo o sistema de concessão de crédito ao agronegócio.

Verbera que a parte agravada não trouxe aos autos de origem elementos efetivamente comprobatórios da essencialidade pleiteada.

Forte nestes argumentos, pugna pelo provimento do recurso para cassar a proteção indevida dos bens de sua propriedade.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

Não houve pedido liminar (Id. 221605164).

Contraminuta, no Id. 227369157, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, opina pela manutenção do
decisum

a quo
(Id. 227776188).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Insurge-se a recorrente contra a decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial no 1006318-53.2024.8.11.0003 e que deferiu o processamento do feito e autorizou a manutenção de bens essenciais na posse da empresa em soerguimento.

Pois bem. É cediço que ao apresentar um pedido de recuperação judicial, a intenção primeira da parte autora é proteger o seu patrimônio, a fim de que consiga se manter na posse de bens e valores essenciais, obtendo o fôlego necessário para enfrentar o processo de soerguimento, representado pela regular continuidade das atividades empresariais.

Tal pretensão é alcançada quando deferido o processamento da recuperação judicial, visto que então a parte requerente terá consequentemente o seu patrimônio protegido pela blindagem, reflexo lógico que decorre da própria autorização de processamento.

Outrossim, para que se possa deliberar, com atino, acerca de um pedido de processamento de Recuperação Judicial, é de suma necessidade que o Juízo tenha segurança jurídica suficiente para aferir a real conveniência do provimento, sob pena de iniciar-se uma longa e vã marcha processual, que certamente não atingirá o objetivo primordial da preservação da empresa se as condições de processamento não estiverem presentes desde o nascedouro.

Portanto, como bem consignado pelo Juízo processante, os pressupostos exigidos para o deferimento do processamento da Recuperação Judicial estão elencados nos artigos 48 e 51 da Lei no 11.101/2005; e,
“segundo consta da conclusão da CONSTATAÇÃO PRÉVIA, restaram satisfatoriamente preenchidos pela recuperanda – o que também foi confirmado pela manifestação do D. Representante do Ministério Público em Id. 157371378”.

Além disso, segundo o laudo apresentado, foi constatado o requerimento da utilização do instituto por empresa que está em crise financeira, mas que é economicamente viável – de modo que emergem fortes indícios acerca do efetivo comprometimento da requerente e do interesse da mesma na preservação da integridade de seus negócios, tendo em vista a adequada instrução da petição inicial e as conclusões da constatação prévia.

Salienta-se, por oportuno, que o deferimento do processamento de uma recuperação judicial não é definitivo, e o processo só se consolidará com a aprovação do plano, que o tem caráter negocial e todos os envolvidos são partícipes na construção de uma solução para a crise instalada.

Assim, no mesmo sentido da manifestação ministerial, verifica-se que a agravante não satisfez o ônus de provar as suas alegações, não havendo nos autos provas nem indícios de que não foi comprovada a essencialidade dos bens que autorizou a manutenção deles na posse da recuperanda.

Ao contrário, o Juízo
a quo
, quando da decisão anterior que deferiu a antecipação do prazo de blindagem e a manutenção dos bens na posse da recuperanda, bem verificou a presença de elementos que comprovam a essencialidade dos bens, nos seguintes termos:

“[...] Pois bem. No que tange à pretensão de manutenção do grupo requerente na posse dos bens que listou na petição inicial (Doc. 14), e que afirma serem essenciais para o desenvolvimento da sua atividade empresarial – é pertinente registrar que dita manutenção de posse decorre do próprio texto legal, e perdura durante o denominado stay period, cujos efeitos são alcançados com a própria antecipação da blindagem.

De revés, também é certo que, se sabe, a análise da essencialidade não pode ser feita de forma genérica, devendo ser investigada de forma individualizada, e com a comprovação documental de tal essencialidade. (...)

Inobstante a isso, vê-se que os bens descritos pelo grupo recuperando geram uma aparente presunção de que sejam, de fato, essenciais ao regular exercício das atividades da requerente – haja vista a natureza das operações desenvolvidas pelo grupo. (...)

Isso porque, não se pode negar que, dentre os vários bens que o devedor possui (veículos, por exemplo), alguns podem ser essenciais para o desenvolvimento da sua atividade empresarial, e outros não – razão pela qual a essencialidade deve ser analisada e declarada de modo individualizado, e nunca generalizada.

E mais: o mesmo bem pode ser essencial para o devedor em um dado momento do seu procedimento de soerguimento e deixar de ser futuramente – razão pela qual a essencialidade tem sempre um caráter provisório, podendo a declaração vir a ser revista em qualquer momento processual, se houver alteração da situação fática.

Assim, a busca da investigação da essencialidade de bens deve ser feita sempre de forma individualizada, considerando o caso concreto e, como já referido em linhas anteriores, a partir do conceito de “bem de capital”. ”
(Id. no 227369160, págs. 18/20).

Em relação ao pleito de pagamento de contraprestação pela manutenção dos bens em posse da recuperanda, tendo em vista a devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, sob pena se supressão de instância, pois a questão não foi apreciada na decisão objurgada.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO EX NUNC À DECISÃO QUE ANTECIPOU A BLINDAGEM PATRIMONIAL – AFERIÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM – QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL – SUSPENSÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE – EVIDENTE PREJUÍZO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É inviável a análise em sede recursal, por meio do agravo de instrumento, de matéria não submetida ao exame do juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição (...).”.
(TJ/MT. N.U 1011197-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024).

Sem motivos, portanto, para modificar o
decisum
atacado.

Dispositivo.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
conheço em parte do recurso
e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024